Tribunal: CARF
Processo: 15586.000393/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000393/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.176 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
PAOLLO ́S RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. DECORRÊNCIA. EFEITOS.
De modo ordinário, o julgamento proferido no processo administrativo fiscal
relativo ao lançamento da obrigação principal deve ser replicado no julgamento
do auto de infração decorrente contendo a obrigação acessória por deixar a
empresa de apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°,
da Lei n° 8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias. A regra em questão não se aplica
em face do Parecer PGFN/CRJ n° 189, de 15/02/2016, aprovado pelo Ministro
da Fazenda, e do Ato Declaratório PGFN no 4, de 31 de março de 2016.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. Diante da Medida Provisória n° 449,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, cabe aplicar a retroatividade benigna a
partir da comparação das multas conexas por infrações relativas à apresentação
de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP (multas Código de Fundamento Legal
- CFL 68, 69, 85 e 91)
MULTA. VALOR VIGENTE À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO. LEGALIDADE.
A aplicação de penalidade pelo valor vigente à época da lavratura do auto de
infração não ofende o princípio da irretroatividade das leis, por tratar-se de
mera atualização da sua expressão monetária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja realizada comparação entre a multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5°: inciso IV do art. 32 da Lei
8.212/91, e a multa que seria devida com base no art. 32- A dessa lei. Votaram pelas conclusões
a Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes e o Conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000393/2010-75
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.176 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000393/2010-75

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – De acordo com parte do relatório da decisão recorrida que diz tratar-se de
Auto de Infração lavrado pela Fiscalização (AI DEBCAD n° 37.278.404-6), fls. 01 a 08, de
decorrente de infração do § 5o, IV do art. 32 da Lei 8.212/91 tendo em vista que de acordo com
relatório fiscal de fls. 16/23 a empresa apresentou GFIP com dados correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas competências 01/2005 a 12/2005.
02 – Diz o relatório que a recorrente não informou em GFIP valores creditados a
segurados empregados a título de folgas, gratificações e fechamento de mapas, bem como
valores creditados a segurados contribuintes individuais a título de honorários advocatícios,
serviços de segurança e vigilância e valores pagos a título de pro-labore.
02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.176 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000393/2010-75

04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – A autuação está assim disposta referente ao CFL 68:

06 - O contribuinte em suas razões recursais trata da questão da natureza da
irretroatividade da penalidade e inexistência de dolo na infração, passo às considerações.
07 – Existem 3 casos do mesmo contribuinte sendo julgados nessa sessão que
tratam de apenas penalidades, e que na DRJ foram julgada em conjunto pela D. 13a Turma da
DRJ do RJ em sessão de 29/09/2010 pelo mesmo julgador.
08 – Um dos casos julgados nessa sessão foi o da CFL 59 (multa pela falta de
desconto salarial dos segurados nos autos do PAF 15586.000395/2010-64) em que o recurso
apenas tratou da questão da nulidade, pois ambos esses temas acima objeto do recurso a ser
julgado nesses autos 1 (um deles) foi considerado nesses autos de multa acessória.
09 – Avaliando a questão apenas pelo sistema das penalidades igual no caso do
Direito Penal e não havendo a análise do que foi considerado no processo principal que não nos
foi colocado para julgamento, podendo até mesmo ter transitado em julgado entendo com razão o
contribuinte, explico.
10 – O que estamos julgando é a questão da CFL 68 que em princípio é a causa
principal da falta de desconto aos segurados naqueles autos, pois nesse caso a multa é derivada
do fato do contribuinte não ter descontado os valores da contribuição da parte que caberia aos
segurados, portanto é a falta de retenção.
11 – Vemos que todas as multas são derivadas de um mesmo fato, a folha salarial,
contudo, pelo aspecto multifacetário da folha salarial entendo que existe razão para as diversas
multas, antes que se levantem a tese de que as multas são na realidade bis in idem não o são,
conforme já expliquei anteriormente pelo aspecto da experiência factual do mundo do RH e
departamento pessoal. Abaixo destaco os fatos analisados pela DRJ para manutenção da multa:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.176 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000393/2010-75

12 – Contudo, na minha ótica, por mais que naquela oportunidade do julgamento
do caso do PAF 15586.000395/2010-64 (julgado nessa oportunidade apenas a questão da
nulidade que foi afastada), entendo, não porque considero pela falta de dolo (esse julgador
entende que houve dolo por parte do contribuinte em decorrência dos fatos apurados no relatório
fiscal que foi a descoberta de valores extra oficiais apurados no sistema de folha).
13 - Contudo diante da aplicação do princípio da isonomia das penas entendo por
aplicar os fundamentos da decisão da DRJ nos autos do PAF 15586.000395/2010-64 nesse
processo, pois estão intimamente ligadas como causa e efeito ambas as condutas. Enquanto nesse
caso estamos julgando a causa (falta de indicação na GFIP dos valores) naquele é a falta de
desconto e que foi considerado a falta de dolo. Portanto entendo que por essa ótica, longe de ser
analisada por esse julgador conforme seu livre convencimento, pois entendo que não é o caso, na
matéria de penalidades posto que sempre há a necessidade de ser aplicada à infração a
penalidade mais branda ao contribuinte.
14 – É que naquele caso do PAF 15586.000395/2010-64 foi avaliada diante da
questão da folha e dos descontos que em princípio entendo que a infração é muito pior pois
envolve ao pagamento da futura aposentadoria de terceiros, no caso os segurados a serviço do
contribuinte.
15 – Essa multa da CFL 68 dos autos por mais que tenha consideração pela falta
de informação na GFIP ela pode se dar na minha opinião por 2 motivos: ou o contribuinte
entende pela Lei que determinada verba é de natureza não remuneratória e portanto não é
possível e registro na GFIP ou estamos diante dos fatos ora questionados que é o não registro em
decorrência de pagamento de valores extra folha.
16 – Por mais que haja essas diferenças, entendo que o dolo foi afastado por
algum motivo diante da análise da folha nos autos do PAF 15586.000395/2010-64 e portanto não
consigo deixar de aplicar a exclusão do dolo para a mesma situação fática nesses autos,
(lembrando novamente, as multas tem escopos diferentes não há bis in idem nesse caso, as
condutas são diversas, o que estamos analisando é o elemento subjetivo do dolo do contribuinte).
17 – Avaliando os termos da decisão daqueles autos fico com mais dificuldade em
não repercuti-la nesses autos diante das colocações do órgão julgador que entra em questões
operacionais do contribuinte (por isso o elemento subjetivo do dolo repercute em ambas as
condutas mas não na mesma infração e penalidade) naquela oportunidade e que convenhamos
entendo que seria o caso de aplicação do princípio da retroatividade não da pena mas dos
elementos da conduta do contribuinte, portanto por esses motivos, diante de matéria de
penalidades, cabe ao julgador por mais que tenha entendimento contrário, cabe-lhe apenas
repercutir no caso as situações subjacentes ao que foi julgado.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.176 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000393/2010-75

18 – Essas considerações ficam mais claras com o exemplo a seguir em casos em
que a Turma julga situação de processo principal de contribuição previdenciária e existem autos
apartados de obrigações acessórias de CFL 68 quando o julgamento do principal é favorável ao
contribuinte o julgador que julgou contrário é obrigado acompanhar a Turma em relação aos
aspectos do acessório julgando pelo provimento do recurso da CFL 68, o caso é muito parecido,
e nesse caso entendo que ela repercute mais ainda pois aquela situação do elemento subjetivo do
dolo do contribuinte já transitou em julgado em 09/2010 sem recurso de ofício.
19 – Portanto considerando abaixo os fundamentos da decisão da DRJ nos autos
do PAF 15586.000395/2010-64, e ressalvado o ponto de vista desse relator quanto ao dolo
específico, dou provimento ao recurso nessa parte, contudo deixando claro que o dolo não irá
influenciar no valor da multa.

20 – Esse conselheiro está considerando muito mais no caso, a falta de coerência,
em uma matéria de penalidade, aplicada sobre o mesmo fato ocorrido, que a situação mais
técnica, pois avaliando ambas as decisões da DRJ sobre o mesmo fato, com a devida vênia ao I
Órgão Julgador me pareceu incoerente afastar o dolo de uma e de outro não, tanto que esse
Conselheiro está ressalvando o seu ponto de vista diante das considerações acima que na minha
visão irá prejudicar o contribuinte em matéria de penalidade.
21 – Quanto ao segundo aspecto objeto de julgamento irretroatividade entendo
por aplicar ao segundo ponto do recurso os mesmos fundamentos da decisão do recurso
voluntário no PAF 15586.000395/2010-64 que é no sentido de que a mera atualização monetária
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.176 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000393/2010-75

da penalidade não corresponde ao arrepio ao princípio da irretroatividade da lei tributária ao
contribuinte. Negando provimento ao recurso nesse ponto, mantendo os mesmos fundamentos
aqui expostos pela DRJ.
22 – No mais aplico aplico a retroatividade benigna no seguinte caso, devendo a
autoridade executora avaliar essa situação diante de cada caso pois não estamos julgando os
autos de eventual processo principal adotando como razões de decidir o voto da I. Conselheira
Débora Fófano dos Santos no Ac. 2201-009.185.
Da Revisão do Critério de Aplicação das Multas:
A MP no 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 27 de maio de
2009, entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212 de 1991, promovendo
substanciais mudanças no cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da
infração objeto deste lançamento. Pela legislação vigente em período anterior à edição
da MP no 449 de 2008, quando a infração cometida pelo contribuinte era composta de
não declaração em GFIP somada ao não recolhimento das contribuições não
declaradas, existiam duas punições a saber: (i) uma pela não declaração, que ensejava
auto de infração por descumprimento de obrigação acessória com fundamento no
artigo 32, IV e § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei n° 9.528 de
1997 e (ii) outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212 de1991 com a redação
da Lei n° 9.876 de 1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação
principal. Conforme estabelecido pela MP no 449 de 2008 e mantido pela conversão
desta na Lei n° 11.941 de 2009, esta mesma infração ficou sujeita à multa de ofício
prevista no artigo 44, da Lei n° 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei n° 11.488 de
2007. Ou seja, a situação descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois
autos de infração (um por descumprimento de obrigação acessória e outro levantando
o quantum não recolhido com a devida multa) passou a ser abordada através de um
único dispositivo, que remete a aplicação da multa de ofício.
Nestas condições, a multa prevista no artigo 44, inciso I é única, no importe de 75% e
visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
mensurar o que foi aplicado para punir apenas a obrigação acessória. Deste modo,
pela nova sistemática, as duas infrações, relativamente à obrigação principal e à
obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a incidência
de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor
do artigo 44, I, da Lei n° 9.430 de 1996. Para a aplicação da retroatividade benéfica, o
entendimento até então adotado por este órgão colegiado e objeto da Súmula CARF no
119 era o seguinte: Súmula CARF no 119 No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Todavia, oportuno enfatizar que a retroatividade benéfica foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
em que restou dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já
interpostos, nos termos do artigo 2o, VII e § 4o da Portaria PGFN no 502 de 2016,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.176 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000393/2010-75

Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009). Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional. Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata
o art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016. Processo SEI no
10951.101541/2019-87 (...)
14. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN do tema a
seguir:
1.26. Multas c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei
no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35- A,
da Lei no 8.212/1991. Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a
retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em
20%, em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. O art. 35- A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação
aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no
REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp 576.696/PR,
AgRg no REsp 1216186/RS.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou a proposta de inclusão
de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN
no 502 de 12 de maio de 2016 foi contestada pela Nota Cosit no 189, de 28 de junho de
2019, da Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– COSIT/RFB e do e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da
Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região. Tal contestação foi submetida à
análise e resultou no Parecer SEI no 11315/2020/ME, que ratificou a referida Nota SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
conforme
ementa
e
excertos
abaixo
reproduzidos: Retroatividade benéfica do percentual de multa moratória previsto no
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991. Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019.
Questionamentos
da
PRFN
3a
Região.
Ratificação
da
Nota
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Item 1.26, alínea “c”, da lista de dispensa da
PGFN. Manutenção do tema em lista. Parecer encaminhado à aprovação do PGFN
para fins da art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo SEI no
10951.101541/2019-87 (...) 7. Como é cediço, a análise sobre a viabilidade de inclusão
de tema em lista nacional de dispensa de contestar e de recorrer da PGFN decorre da
existência de farta jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao
entendimento defendido, em juízo, pela Fazenda Nacional. 8. A dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos visa prestigiar os princípios da economia e da eficiência, ao se concluir que
a persistência em tese contrária à pacificada pelos Tribunais Superiores apenas gera
prejuízo aos cofres públicos, já que inexiste perspectiva de vitória. 9. De modo algum,
implica na modificação da posição jurídica sustentada pela PGFN na defesa judicial
da União – apenas se reconhece que a interposição de futuros recursos às respectivas
ações se revela inútil diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais, sem
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.176 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000393/2010-75

probabilidade nenhuma de êxito. 10. Nesse contexto, em que pese a força das
argumentações tecidas pela RFB, a tese de mérito explicitada já fora submetida ao
Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente rechaçada, de modo que manter a
impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional aos riscos da litigância contra
jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao pagamento de multa. 11. Ao
examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes
a cada espécie de penalidade: 6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem
defendendo judicialmente a tese de que, para a definição do percentual aplicável a
cada caso, indispensável discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de
atraso no pagamento independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja
incidência pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do
crédito tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte. 7. Na perspectiva da Fazenda Nacional,
havendo lançamento de ofício, incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de
2009 (que previa multa para a NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-
se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício
em 75%), quando mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido,
diriam respeito à multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União,
restaria afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória,
não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o
patamar de 20% do débito. (grifos no original) 12. Entretanto, o STJ, guardião da
legislação infraconstitucional, em ambas as suas turmas de Direito Público, assentou a
retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive
nas hipóteses de lançamento de ofício. 13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte
Superior de Justiça, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009,
não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de
multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009
(fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte
defende a incidência da redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, por
caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na
seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a
jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos
geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”). (...) 18. Por fim, cumpre deixar registrado,
para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a dispensa tratada na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para débitos previdenciários e é restrita
a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no 11.941, de 2009, que incluiu o art.
35-A na Lei no 8.212, de 1991. 19. Ante o exposto, considerando o entendimento
consolidado da Corte Superior de Justiça e a inexistência, no momento, de
possibilidade de reversão da tese firmada pelo STJ, opina-se pela ratificação da Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e manutenção do presente tema na lista
nacional de dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. 20. Apresentadas as
considerações acima, ratifica-se a inclusão já feita em lista de dispensa de contestar e
recorrer do tema 1.26, alínea "c" (Retroatividade benéfica da multa moratória prevista
no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A, da Lei no 8.212/1991) e, por conseguinte, recomenda-se o encaminhamento
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.176 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000393/2010-75

do presente expediente à Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – COSIT/RFB e à ProcuradoriaRegional da Fazenda Nacional na 3a
Região – PRFN 3a Região, para ciência, além da Coordenação-Geral da Dívida Ativa
da União e do FGTS – CDA para eventual análise da possibilidade de apuração
especial visando à retificação das CDA's. (...)
Cumpre consignar que tal manifestação da PGFN não vincula a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil4 . Contudo, diante do fato da Fazenda Nacional não
demonstrar mais interesse em discutir tal matéria em face da existência de farta
jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento por ela
defendido em juízo, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-
se como medida de bom senso e prestígio aos princípios da economia e eficiência.
Ressalte-se que, por ser contraditória com o posicionamento do STJ, incabível a
aplicação da Súmula CARF no 119, que inclusive foi revogada em reunião do Pleno e
das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais realizada em 6/8/2021.
Em síntese conclusiva, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a
retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no
8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo
35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de
2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do CTN5 .
De outro lado, a multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo
32, inciso IV, §§ 4o e 5o não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Na nova legislação, que tem origem na MP no 449 de 2008, o artigo 35 da Lei no 8.212
de 1991 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996) e inseriu o artigo 35-A,
passando a prever a penalidade imputada nos casos de lançamento de ofício, em
percentual básico de 75% (artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Deste modo, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da Lei no 11.941 de
2009, o preceito contido no artigo 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativa à apresentação da GFIP com dados não correspondentes
(declaração inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de
ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que determina a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática
da infração, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei 5.172 de 1966
(CTN), impõe-se a comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação
acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, com
a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, prevista no artigo 32-A da
mesma Lei.
Conclusão

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.176 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000393/2010-75

23 – Portanto, dou provimento parcial ao recurso no sentido que seja realizada a
comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5°
inciso IV do art. 32 da Lei 8.212/91, e a multa que seria devida com base no art. 32- A dessa lei.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 207
DF CARF MF
Original